Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra Decisão do Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com a ressalva de que, caso a diligência restasse infrutífera, ID 14407521: 1) Intime-se a parte autora a informar novo endereço para o cumprimento do mandado, ou a requerer a pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis neste Juízo, ou pedir a conversão da busca e apreensão em execução, tudo no prazo de 10 (dez) dias; 2) Caso a parte autora informe novo endereço, com a comprovação de que o bem se encontra no local indicado, por meio de fotografia, providencie-se o cumprimento do mandado no endereço fornecido, mediante o recolhimento das custas processuais referentes à expedição do mandado por oficial de justiça, em cumprimento ao que dispõe o art. 82 do CPC, e considerando que, na página da internet deste Tribunal de Justiça, já está disponível a guia de custas ‘guia de diligência – oficial de justiça’, a fim de que as partes possam antecipar o pagamento das custas em caso de necessidade de renovação de diligências por parte do Oficial de Justiça, conforme orientação da Corregedoria de Justiça deste Tribunal contida no PA SEI 0025365/2017. Em síntese, a parte Agravante sustenta que o MM juiz enfatizou que, para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, deve ser comprovada sua localização mediante prova fotográfica, o que afronta lei. Aduz que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia fiduciária, sendo uma faculdade do credor, requerer a conversão da busca e apreensão em execução consoante o art. 4o do Decreto-lei 911/69. Defende que a aludida decisão viola o Decreto-lei 911/69 mediante determinação da intimação do Agravante para fornecer prova fotográfica de localização do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Preparo regular, ID 14407520. No ID 14448708, sobreveio decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Reconsideração da r decisão agravada no ID 15256440. É a suma do necessário. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, foi encaminhado aos autos decisão que reconsidera a decisão agravada, confira-se: Trata-se de agravo de instrumento da decisão concessiva da liminar, especificamente na parte em que determina que a autora, em caso de não localização do bem, informe novo endereço para a diligência de busca e apreensão, "com a comprovação de que o bem se encontra no local indicado, por meio de fotografia". Sustenta que o Juízo força a conversão em ação de execução, ao exigir a comprovação fotográfica do local onde está o veículo. Reconsidero a decisão agravada, na parte da exigência impugnada, uma vez que só se justificaria a exigência de comprovação fotográfica após um número razoável de diligências infrutíferas de tentativa de localização do carro, e se demonstrado que a autora informa endereços iguais ou incompletos, com a intenção de prolongar a tramitação indevidamente. Não é o que ocorre nestes autos, em que apenas uma diligência foi realizada. Ademais, a parte tem o dever de recolher as custas, a cada diligência nova requerida. Fica a parte autora intimada a informar o número do agravo de instrumento interposto e o nome do relator, para que possa ser informado da reconsideração da decisão, bem como a indicar novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Assim, diante da reconsideração da decisão fustigada, a consequência é a perda de interesse da agravante, levando à extinção do presente recurso. Nesse sentido, cito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a retratação da decisão agravada pelo Juízo originário, concedendo à gratuidade de justiça ao agravante, resta prejudicado o julgamento do recurso pela perda de objeto da pretensão recursal. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1155342, 07197349420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO VIA RPV AO CAUSIDICO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PREJUDICADO. 1. A reconsideração da decisão recorrida pelo magistrado singular implica julgar prejudicado o recurso contra ela interposto. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1143075, 07140355920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 29/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INTRUMENTO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JULGAMENTO DO AGRAVO. EQUÍVOCO. JULGAMENTO ANULADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. Evidenciado o equívoco quanto da análise do agravo de instrumento, uma vez que, antes do julgamento, o juízo agravado reconsiderou a decisão hostilizada, impõe-se a anulação do decisum, e, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ter o recurso como prejudicado, em razão da perda superveniente do interesse recursal. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Julgamento anulado. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1062382, 07079392820178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2017, publicado no DJE: 1/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a retratação da r. decisão agravada pelo juízo de origem. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator